Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Rejeição.
1.. Inexistindo obscuridades, contradições ou omissões no julgado, nega-se provimento aos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não possibilita a revisão do decidido.
2.. Embargos desprovidos.